Tribunal: TJBA
Processo: 8004543-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004543-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: MARIA LUCIA DA SILVA MOZES

Advogado(s)
:
THIAGO EMANUEL PAIXAO PINHEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPEREENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA PROVISÓRIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E CONTA CORRENTE. MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE MISERABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas proposta por Maria Lúcia da Silva Mozes, deferiu tutela provisória para limitar os descontos de empréstimos consignados a 30% da remuneração líquida da autora, inclusive os efetuados em conta corrente, determinando também a suspensão imediata dos descontos em excesso e fixando multa diária de R$ 300,00 em caso de descumprimento. O agravante sustentou ausência de requisitos legais para concessão da tutela, desproporcionalidade da multa fixada e inexistência de comprometimento do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência para limitar descontos decorrentes de empréstimos consignados; (ii) verificar se há violação ao princípio da proporcionalidade na fixação da multa cominatória; e (iii) apurar se os descontos efetivamente comprometem o mínimo existencial da autora, nos termos da legislação aplicável ao superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC, e art. 1.019, I, para efeito suspensivo no agravo.

A Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para tratar do superendividamento, prevê procedimento especial dividido em duas fases, sendo a primeira voltada à tentativa de conciliação com todos os credores.

No caso concreto, a audiência conciliatória foi realizada, sem sucesso na repactuação da dívida, seguindo-se, portanto, à fase de liquidação das obrigações.

A análise dos comprovantes de rendimento revela que, apesar dos descontos realizados, a autora permanece com valor líquido superior ao mínimo existencial fixado no Decreto nº 11.567/2023, que estabelece em R$ 600,00 o parâmetro de preservação da dignidade do consumidor.

Ausente demonstração de miserabilidade ou comprometimento do mínimo existencial, não se justifica, neste momento processual, a limitação dos descontos, tampouco a imposição de multa por descumprimento de decisão que carece de fundamentação legal suficiente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300 e art. 1.019, I; CDC, art. 6º, incisos V e VIII; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 988 (REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 14.11.2018).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8004543-21.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Agravante
BANCO BRADESCO S/A
, sendo Agravada
MARIA LÚCIA DA SILVA MOZES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso.

09